Tribunal: TJSP
Processo: 1000538-33.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Danos morais e materiais – Alegada falha na prestação do serviço público de água e esgoto da municipalidade, que teria resultado em um refluxo de esgoto que invadiu a residência – Responsabilidade civil subjetiva "Faute du service") – Ausência de comprovação – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.